Tribunal: STF
Processo: RE 1438244
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 15, p. 5-6):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE TRATAMENTOS DE HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÁGICA ESPÁSTICA (CID G800). APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE (i) TAMANDARÉ. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDADE PARA JULGAMENTO DO FEITO. 2. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS QUE FOI EXPRESSAMENTE CONSIGNADA EM DECISÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. OS TRATAMENTOS OFERECIDOS AO MENOR NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 



    APELAÇÃO ESTADO DO PARANÁ (ii). 4. TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NOS PROTOCOLOS DO SUS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE PREVISTO NO ART. 196 DA CF. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS TRATAMENTOS. 5. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 6. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. 7. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA E LIMITAÇÃO. CABIMENTO.RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (i). CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ (ii). CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS, EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. Nos termos dos art. 148, IV, art. 209 e art. 208, VI, do ECA, a competência para o conhecimento da ação que visa o fornecimento de tratamento médico à criança é absoluta da Vara da Infância e da Juventude, o que afasta a competência da Vara da Fazenda Pública para conhecer do presente feito. 2.Ainda que o art. art. 152, §2°, do ECA não se aplique à ação civil pública, a decisão inicial foi expressa ao consignar que a contagem do prazo para contestar seria realizada em dias corridos, o que deixou de ser observado pela Recorrente, dando causa à decretação da revelia. Ainda, não houve nenhum prejuízo, já que o litisconsorte passivo apresentou tempestivamente sua contestação e a demanda versa sobre direito indisponível, de modo que não foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, I e II do CPC.



    3. O integral atendimento das necessidades do menor apenas foi possível em virtude do ajuizamento da presente demanda, e, principalmente, com o deferimento da medida liminar que obrigou os Requeridos a fornecerem os tratamentos objetivados na inicial.



    4. Diante do caráter primordial e básico do direito à saúde, eventuais restrições realizadas em protocolos administrativos não tem o condão de afastar o direito do paciente em usufruir de determinando tratamento médico, mormente quando devidamente comprovada a sua imprescindibilidade.



    5. Ainda que, de fato, seja o Município que esteja custeando as despesas do tratamento concedido ao menor, permanece hígida a responsabilidade do Estado do Paraná, face à solidariamente entre os entes federativos existente pelo funcionamento do SUS.



    6. A cominação de multa diária tem a intenção de obrigar os entes públicos a atuarem em conformidade com as normas constitucionais assecuratórias do direito do cidadão à saúde, compelindo-os a promoverem as medidas necessária para a efetivação do tratamento médico a que faz jus o paciente. 



    7. A multa diária deve ser fixada em patamar razoável, de modo que atinja sua finalidade - assegurar o cumprimento da obrigação de fazer - sem necessidade de ser estabelecida em valor elevado, dada as circunstâncias do caso concreto, notadamente a ausência de resistência no cumprimento da medida judicial deferida”. (grifos nossos)



    Em sede de juízo de retração, a Corte a quo prolatou aresto assim redigido (eDOC 18, p. 1): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA DOENÇA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DO STF. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO LEADING CASE. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO”. 



    Os embargos opostos foram rejeitados (eDOC 27, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta o Estado do Paraná, ora Recorrente, ofensa aos artigos 2º, 23, II e 196 da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 29, p. 4-7):



    “Duas são as questões abordadas no presente recurso. Primeiro, discute-se a não condenação ao Município para fornecimento do tratamento pleiteado. O STF, ao julgar o Tema 793, decidiu que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento de decisões de fornecimento judicial de tratamento médico ao ente federativo competente para sua realização administrativa. Ou seja, no presente caso é absoluta a competência do Município, uma vez que os tratamentos FISIOTERÁPICOS do SUS são realização por este ente federativo. 



    Segundo, está-se a se tratar do direito fundamental prestacional à saúde nominado no art. 6.º, caput, e prescrito no art. 196, CF, direito esse que vincula a pessoa humana (sujeito ativo) ao Estado lato sensu (sujeito passivo). A controvérsia ora travada não está em estabelecer os sujeitos da relação jurídica; está, isso sim, em descortinar, com o mínimo de precisão, os limites do objeto do dever prestacional. Ele não é tão amplo tal qual o Poder Judiciário paranaense o interpretou (e o vem interpretando). É o que se passa a demonstrar. Dispõe o art. 196:



    (...)



    O princípio da separação funcional e orgânica dos poderes da república (art. 2.º, CF) corrobora a argumentação acima. O Poder Legislativo (via Lei 12.401/11) e o Poder Executivo (via protocolos clínicos e relações de medicamentos) estabeleceram, com clareza, e em obediência aos arts. 196 e 197 da CF, os limites da política de assistência terapêutica. Não compete ao Poder Judiciário – sob pena de atuar como legislador positivo – extrapolá-los. O princípio da lealdade institucional – derivado da tripartição – não o permite (...)”.



    Ao final, postula-se a admissão do apelo extremo, a fim de que seja determinada a devolução dos autos ao órgão de origem, nos termos do Tema 793 da repercussão geral, e reconhecida “a necessidade de condenação apenas do município, por ser sua a atribuição de fornecer os tratamentos pleiteados” (eDOC 29, p. 7), ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e excluído o Estado do Paraná do feito, ou, a improcedência da demanda, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência. 



    O Vice-Presidente do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 35, p. 2):



    “Pois bem. Quando do julgamento do RE 855.178, (Tema 793, STF), a seguinte tese foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    (...)



    No caso em exame, o Colegiado local fez expressa ao Tema 793, firmada pela Corte Suprema. 



    Não obstante isso, a Câmara julgadora, concluiu ser desnecessário o juízo de retratação (Apelação Cível /Reexame Necessário, mov. 106.1). 



    Nessas condições, considerando a relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, convém seja admitido o recurso, a fim de possibilitar a melhor análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, admito o recurso extraordinário interposto por ESTADO DO PARANÁ”. 



     



    É o relatório. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, no caso concreto, trata-se de tratamento/medicamento “não padronizado” (eDOC 18, p. 1).



    Registro que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Temas 793 e 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente